Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-65.2022.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005669-65.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LOANA CANDIDA PEDROSO DA SILVA (APELADO), LOANA CANDIDA PEDROSO DA SILVA - CPF: 042.905.171-96 (APELADO), RAPHAEL GONCALVES BOTELHO - CPF: 041.474.971-52 (TESTEMUNHA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO À AÇÃO POLICIAL MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TIPICIDADE CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Loana Candida Pedroso da Silva contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime de resistência (CP, art. 329, caput), à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, bem como a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de desobediência (CP, art. 330).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, é suficiente para amparar o decreto condenatório; (ii) saber se a conduta imputada à apelante configura o crime de resistência ou se revela atipicidade penal; e (iii) subsidiariamente, verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de desobediência.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada admite a validade e suficiência probatória dos depoimentos de agentes policiais quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição pessoal.

5. No caso concreto, os relatos policiais evidenciam que a apelante investiu fisicamente contra os agentes, com o propósito de impedir a prisão de seu companheiro, conduta caracterizada por oposição ativa mediante violência física, apta a preencher o elemento típico do crime de resistência.

6. A distinção entre os delitos de resistência e desobediência reside na forma de oposição à ordem legal: enquanto a desobediência se caracteriza pela recusa passiva ao cumprimento da ordem, a resistência exige oposição ativa mediante violência ou ameaça. Demonstrado o emprego de violência física contra os agentes públicos, mostra-se inviável a desclassificação pretendida.

7. O argumento de que a apelante agiu sob intensa carga emocional, em razão da situação de violência doméstica vivenciada, não tem o condão de afastar a culpabilidade, pois a emoção ou paixão não excluem a imputabilidade penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação criminal quando prestado em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios.

2. Configura o crime de resistência a conduta de quem se opõe à execução de ato legal mediante violência física contra agentes públicos, sendo inviável a desclassificação para o crime de desobediência quando demonstrada oposição ativa à atuação policial.”

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LOANA CANDIDA PEDROSO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT (ID 328184883), que a condenou pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da apelante, sustentando a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de resistência para o de desobediência (art. 330 do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A i. representante do Ministério Público nesta Turma Recursal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso, extrai do Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 328184423) e do Boletim de Ocorrência (ID 328184424), em 12 de fevereiro de 2022, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, onde a própria apelante, Loana, figurava como vítima de agressões por parte de seu companheiro. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o companheiro da apelante estava exaltado e resistiu à abordagem. Nesse momento, a apelante, que havia solicitado o auxílio policial, também se exaltou e, com o intuito de impedir a detenção de seu convivente, "investiu fisicamente contra a guarnição, impedindo a detenção do suspeito, e desobedecendo as diversas ordens para se afastar". Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão pelo crime contra a administração pública.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito a) A absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais envolvidos, que seriam parciais; b) A absolvição por atipicidade da conduta, defendendo que os atos praticados não configuraram a violência exigida pelo tipo penal de resistência; c) Subsidiariamente, a desclassificação do crime de resistência (art. 329 do CP) para o de desobediência (art. 330 do CP).

A materialidade e a autoria delitiva do crime de resistência (art. 329 do CP) estão sobejamente demonstradas nos autos, não apenas pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.39759 (ID 328184424), mas, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A tese defensiva de insuficiência probatória, centrada na suposta parcialidade dos depoimentos policiais, não se sustenta. É cediço que o testemunho de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova idônea para embasar um decreto condenatório, desde que se mostre coerente e não seja infirmado por outros elementos de prova, o que é o caso dos autos.

Em audiência de instrução, o Policial Militar Raphael Gonçalves Botelho foi categórico ao afirmar que a apelante "obstruiu a nossa ação" e "tentou agredir a gente". Da mesma forma, o Policial Militar Maicon Robert Almeida Lino detalhou a ação da ré, declarando que ela "começou a xingar e ir para cima da guarnição, tivemos que conte-la, puxar e tirar de cima dos policiais [...] puxando, para que não prendesse o suspeito que é o marido dela".

Tais relatos são claros ao descrever uma oposição ativa e violenta à execução de um ato legal – a prisão em flagrante do companheiro da apelante, que resistia à abordagem após uma denúncia de violência doméstica. A conduta de "ir para cima", "puxar" e "tentar agredir" os agentes configura, inequivocamente, o emprego de violência (vis corporalis), elementar do tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Portanto, os depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência são claros e harmônicos entre si. O Policial Militar Raphael Gonçalves Botelho afirmou que a apelante "obstruiu a nossa ação" e "também tentou agredir a gente". Corroborando essa versão, o Policial Militar Maicon Robert Almeida Lino detalhou que a ré "começou a xingar e ir para cima da guarnição, tivemos que conte-la, puxar e tirar de cima dos policiais [...] puxando, para que não prendesse o suspeito que é o marido dela".

Dessa forma, resta infundada a tese de atipicidade e, por consequência, o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de desobediência (art. 330 do CP). A diferença crucial entre os dois tipos penais reside na forma de oposição: enquanto a desobediência se caracteriza por uma resistência passiva (a mera recusa em cumprir uma ordem), a resistência exige uma oposição ativa, mediante violência ou ameaça.

Com efeito, a apelante não se limitou a uma simples recusa verbal. Ao contrário, agiu com violência física, ainda que de forma contida, para obstruir a ação policial. Tal conduta amolda-se perfeitamente à descrição típica do crime de resistência, não havendo que se falar em desclassificação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA IMPEDIR OU DIFICULTAR A PRISÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB NO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE O AGENTE ESTAR NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DURANTE A PRÁTICA CRIMINOSA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE POR BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO IDÊNTICO UTILIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e resistência (CP, art. 329), à pena de 11 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 53 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 09 meses e 07 dias.

2. Fatos relevantes: (i) réu conduziu caminhão cavalo-trator com reboque em zigue-zague por via pública; (ii) teste de etilômetro constatou 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; (iii) acusado resistiu à prisão em flagrante com emprego de violência contra agentes policiais; (iv) réu é motorista profissional categoria AE; (v) juiz de primeiro grau valorou negativa a culpabilidade so agente e aplicou a agravante do art. 298, V, do CTB com base no mesmo fundamento; (vi) réu confessou o crime de embriaguez ao volante, na fase inquisitiva.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação do rime de resistência para desobediência; (iii) afastamento da agravante do art. 298, V, do CTB; (iv) alternativamente, reconhecimento de bis in idem entre a agravante e a valoração negativa do vetor da culpabilidade, para neutralizar esta última.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de resistência
; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para desobediência
; (iii) examinar a incidência da agravante do art. 298, V, do CTB; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de resistência exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça direcionada contra funcionário competente no exercício de suas funções, enquanto a desobediência consiste em mera recusa passiva ao cumprimento de ordem legal.

6. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, especialmente quando harmônicos com as demais provas e ausentes indícios de parcialidade ou perseguição pessoal.

7. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB aplica-se ao motorista profissional que comete crime de trânsito, sendo desnecessário que esteja efetivamente exercendo atividade de transporte no momento da conduta.

8. Configura bis in idem a utilização do mesmo fundamento para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase e aplicar agravante na segunda fase da dosimetria.

9. A neutralização da valoração negativa da culpabilidade é medida que se impõe quando há preponderância da incidência de agravante com previsão legal expressa, preservando o equilíbrio e a proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0017880-21.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Por fim, o argumento de que a apelante agiu sob forte carga emocional por ser vítima de violência doméstica, embora compreensível do ponto de vista humano, não tem o condão de afastar a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta. O ordenamento jurídico, no art. 28, I, do Código Penal, é expresso ao dispor que a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal. O bem jurídico tutelado pelo crime de resistência é o prestígio e a autoridade da Administração Pública, que foi inegavelmente violado pela ação da apelante.

A sentença condenatória, portanto, foi proferida com base em um conjunto probatório robusto e em correta aplicação do direito, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026